Tribunal: STF
Processo: ARE 1407837
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 107, p. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRODUTOS UTILIZADOS COMO INSUMOS OU CONSUMIDOS NO ESTABELECIMENTO. SUBWAY. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    No julgamento do Tema 517 do STF (RE 970821/RS), restou assentado o entendimento de que, em sendo a opção pelo Simples Nacional facultativa, deve a empresa arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial, não cabendo ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos. 



    Hipótese dos autos em que o contribuinte é optante do Simples Nacional, sendo que não tem direito ao aproveitamento do crédito de ICMS pago. Incidência do disposto no art. 23 da LC 123/2006. 



    APELAÇÃO PROVIDA.”



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e fora determinada a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o RE 970.821-RG, Tema 517 (eDOC 174).



    Com base no supracitado precedente, a 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em decisão monocrática, afastou a aplicação do RE 970.821 ao presente caso e determinou o retorno dos autos a esta Corte para julgamento do extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    Para o bom funcionamento da Jurisdição Civil e, em especial, da sistemática da repercussão geral esquadrinhada pela Constituição da Republica e pelo legislador civil, bem como para a consecução da missão constitucional atribuída a este Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que os Tribunais locais, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência (a depender a organização judiciária local), não deixem de exercer as importantes atribuições que lhe são previstas no Código de Processo Civil em vigor. 



    Rememore-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (grifei);”



    Para a boa compreensão do que dispõe o citado dispositivo, torna-se imperiosa sua leitura em conjunto com o inciso V, o qual de forma cristalina enumera as hipóteses que permitem a realização de juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal local. Para o presente caso, em especial, adquire relevância o disposto em sua alínea a, que ora transcrevo:



    “V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;” (grifei)



    Ou seja, deparando-se o Presidente do Tribunal local com a possibilidade de que o recurso aviado em face do acórdão recorrido enquadre-se em tema já submetido ao regime de repercussão geral, cabe-lhe negar seguimento ao recurso (art. 1.030, I); encaminhar o processo para o órgão julgador realizar juízo de retratação (art. 1.030, II); ou, então, sobrestá-lo até o desate da questão constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, III). Tertium non datur. Inexiste, quanto ao ponto, possibilidade de se submeter a questão mais uma vez a esta Corte, sob pena de se descaracterizar a sistemática de admissibilidade desenhada pelo Código de Processo Civil, especialmente com as alterações implementadas pela Lei 13.256/2016.



    Perceba-se, inclusive, ser essa a razão da reforma operada no Código de Processo Civil ao assentar, no § 2º do art. 1.030, que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III [do art. 1.030] caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Deflui diretamente desse dispositivo a compreensão da relevante função a ser desempenhada pelos Tribunais locais para o funcionamento da boa Administração da Justiça e da repercussão geral.



    Dessa forma, decisão que remete novamente o feito para a apreciação desta Corte, sem proceder à adequada verificação – pelo mesmo Colegiado que proferiu a decisão impugnada mediante recurso extraordinário – das hipóteses constantes no art. 1.030, I a V, do CPC, dissocia-se da sistemática da repercussão geral, equivalendo, portanto, a verdadeiro não atendimento de passo necessário e insubstituível para a caracterização da cognição desta Corte sobre o feito.



    Diante do exposto, nos termos do art. 1.030 do CPC, combinado com o art. 328, RISTF, determino a devolução do feito ao Tribunal de origem para que se desincumba de sua atribuição legal na sistemática da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente